Tribunal: TJBA
Processo: 8015873-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015873-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AGRAVADO: ADAM SOL GONCALVES REIS Advogado(s):REBECA NUNES BANDEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO A QUO. AUTOR ESTUDANTE. CURSO DE GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES EXORBITANTES. RISCO DE RESTAR INVIABILIZADA A CONTINUIDADE DO CURSO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTES. DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão liminar que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aluno de curso de Medicina, declarou abusivo o reajuste anual de 9,99% para 2025, limitando-o ao índice de 4,77% (INPC acumulado em 2024), e determinou a readequação das mensalidades para o valor de R$ 11.158,34, sob pena de multa. A agravante alegou legalidade do reajuste com base na Lei nº 9.870/99 e justificativa em planilha de custos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se: (i) o reajuste de 9,99% nas mensalidades escolares, para o ano de 2025, promovido pela instituição de ensino superior, encontra respaldo legal e está devidamente justificado; (ii) a decisão liminar que limitou o reajuste ao INPC de 4,77% atende aos requisitos legais da tutela de urgência; (iii) há elementos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência dominante e na aplicação do art. 300 do CPC, observando a probabilidade do direito da parte agravada e o risco de dano irreparável à continuidade de seu curso. 4. A planilha de custos apresentada pela agravante, embora existente, não se mostrou suficiente para afastar o juízo de abusividade reconhecido pelo juízo de origem, considerando o histórico de reajustes e o uso do INPC como parâmetro. 5. O efeito suspensivo pretendido pela agravante foi corretamente indeferido, em razão do risco de dano inverso à parte agravada, que poderia ser impedida de concluir sua formação acadêmica. 6. A questão envolve matéria de prova, a ser apurada pelo juízo de origem, sendo incabível a reforma da decisão liminar em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A limitação judicial de reajuste de mensalidade escolar com base no INPC acumulado encontra respaldo legal quando não comprovada de forma suficiente a variação real de custos pela instituição de ensino; 2. A concessão de tutela de urgência que visa preservar o direito à educação e evitar prejuízo irreparável ao estudante deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC; 3. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser indeferido se o risco de dano inverso recair sobre a parte agravada e não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB - AI: 08025157820238150000, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível; TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10030613920188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8015873-15.2025.8.05.0000, sendo agravante IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental LTDA e, agravado, Adam Sol Goncalves Reis, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator